Tribunal: TJES
Processo: 5001250-60.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-60.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI
RECORRIDO: ARLETE ANDRADE MIRANDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001250-60.2024.8.08.0028

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE IRUPI

RECORRIDO:
ARLETE ANDRADE MIRANDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COBRANÇA DE RETROATIVOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.342/2016. REFLEXOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Irupi contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade (20% sobre o vencimento-base) e seus reflexos, referente ao período não prescrito de junho de 2019 a junho de 2022, a servidora contratada temporariamente para a função de Agente Comunitária de Saúde.

A tese defensiva que suscita a necessidade de lei municipal específica para a concessão da verba encontra óbice no comportamento contraditório da própria Administração Pública. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o Município passou a pagar administrativamente a rubrica "INSALUBRIDADE SOBRE O SALARIO" a partir de setembro de 2022, o que convalida a natureza insalubre da atividade e reconhece a existência do direito para a categoria.

No que tange à base de cálculo, o Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº 4, veda a utilização do salário mínimo como indexador. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, a Lei Federal nº 13.342/2016 regulamentou expressamente a incidência do adicional sobre o vencimento ou salário-base, normatização aplicável em âmbito nacional que supre eventual alegação de lacuna legislativa municipal.

O adicional de insalubridade pago de forma habitual possui nítida natureza remuneratória, sendo devidos os reflexos sobre o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional, não merecendo qualquer reparo a sentença neste ponto.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condenação do ente recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais, dada a isenção legal da Fazenda Pública.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARCELA CHAGAS VITOR em face da MUNICIPIO DE GUARAPARI.

Em síntese, a parte autora narrou ter mantido vínculo com a municipalidade por meio de sucessivos contratos por prazo determinado, iniciados em 2012, para o exercício da função de Agente Comunitário de Saúde, com jornada de 40 horas semanais. Sustentou que, no desempenho de suas atribuições, estava exposta a agentes nocivos à saúde, realizando atividades como levantamento de índices e tratamento de combate à dengue, recolhimento de larvas, captura de vetores, sacrifício de animais, controle químico e vacinação, conforme descrito em laudo de insalubridade produzido pela própria prefeitura em 2013. Alegou, contudo, que durante o período contratual recebeu apenas o salário-base, sem a percepção do adicional de insalubridade, verba que somente passou a ser paga administrativamente a partir de 2022. Fundamentando seu pleito no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal e reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas de trato sucessivo anteriores à propositura da demanda, a autora requereu a condenação do ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio (20%), referente ao período não prescrito até a implantação administrativa da verba. Pleiteou, ainda, o pagamento dos respectivos reflexos em férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, alegou que as atribuições do cargo de Agente Comunitário de Saúde, conforme definidas pela Lei Municipal nº 822/2015, restringem-se a atividades de prevenção e promoção da saúde mediante ações domiciliares, não envolvendo o contato permanente com agentes insalubres ou as atividades de risco descritas na exordial, como o sacrifício de animais. Invocou a autonomia administrativa do Município e o princípio da legalidade estrita, argumentando que a relação jurídica entre as partes possui natureza administrativa e temporária, regida pela Lei Municipal nº 718/2013 e pelo contrato firmado, os quais não preveem o pagamento do adicional pleiteado. Ressaltou que, diante do regime jurídico administrativo, não se aplicam as normas da CLT e que a concessão de qualquer vantagem pecuniária exige previsão legal específica do ente federativo, inexistente no caso para o período reclamado. Impugnou a validade do laudo técnico apresentado pela autora, alegando tratar-se de documento não homologado por decreto do Chefe do Executivo, o que lhe retiraria a eficácia legal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requereu que a correção monetária e os juros de mora observem os critérios da Lei nº 9.494/97 e do Tema 810 do STF, com juros incidindo apenas a partir da citação válida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial
para condenar o
MUNICÍPIO DE IRUPI
a pagar a
ARLETE ANDRADE MIRANDA
o adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento-base, referente às parcelas vencidas entre junho de 2019 e junho de 2022, acrescido de seus reflexos legais em férias com 1/3 e 13º salário.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, a atualização será exclusivamente pela taxa SELIC, para fins de juros e correção monetária. Os juros de mora, incidirão a partir da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16473861, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a autonomia municipal e o princípio da legalidade estrita, argumentando que a Constituição Federal (arts. 37 e 39) exige lei específica de cada ente federativo para regular a remuneração de seus servidores, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder benefícios sem previsão legal, sob pena de atuar como legislador positivo, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF. Aduz que o vínculo da recorrida possui natureza administrativa e temporária (art. 37, IX, da CF), regido por contrato e legislação local (Lei Municipal nº 718/2013) que não preveem o pagamento da verba pleiteada. Impugna, ainda, a validade do laudo técnico apresentado na inicial, alegando que o documento carece de homologação por decreto do Chefe do Executivo e que a recorrida não comprovou a efetiva exposição a agentes nocivos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o afastamento dos reflexos em férias e décimo terceiro salário, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, oportuno destacar que o Município recorrente possui razão quando diz que não compete ao Judiciário atuar como legislador positivo e que a Administração Pública obedece ao princípio da legalidade estrita. Aduz, para tanto, a necessidade de lei municipal específica para o pagamento da referida verba à servidora, contratada temporariamente.

Contudo, conforme detalhado na sentença e demonstrado pela ficha financeira anexada aos autos, o próprio Município já passou a realizar o pagamento do referido adicional à recorrida pela via administrativa a partir de setembro de 2022 (sob a rubrica "INSALUBRIDADE SOBRE O SALARIO" - código 00273). Sendo assim, o ato da própria Administração Pública convalida a tese de que a atividade desempenhada é insalubre e reconhece a existência do direito, tornando inócua a tese de ausência de regulamentação para o não pagamento do período pretérito.

No tocante à base de cálculo do adicional, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.714-1/SP, reconheceu a repercussão geral da matéria nele examinada e decidiu que a vinculação de qualquer parcela remuneratória devida a servidor público, dentre elas o adicional de insalubridade, ao salário mínimo importa ofensa à Constituição.

De toda sorte, o STF também sedimentou posicionamento no sentido de que enquanto não houver lei específica que estabeleça indexador diverso do salário mínimo, este deverá ser adotado como base de cálculo, uma vez que é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador e determinar sobre qual valor incidirá a vantagem.

Ocorre que, no presente caso, a autora exerce a função de Agente Comunitária de Saúde. A entrada em vigor da Lei Federal nº 13.342/2016 regulamentou a incidência do adicional de insalubridade sobre o valor do vencimento-base especificamente para o cargo da autora. Dessa forma, como já há a regulamentação a nível federal para todos os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias para fins de recebimento do adicional de insalubridade, ela supre a omissão legislativa municipal.

Nesse sentido, não se está substituindo o indexador por decisão judicial, mas, sim, aplicando o estabelecido na legislação federal em vigor. Os arestos de reclamações contidas no corpo do recurso se referem a situações diversas da tratada nos autos, onde não há lei federal genérica regulando o tema.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário do recorrente para o afastamento dos reflexos, a sentença não merece reparos. O adicional de insalubridade, uma vez reconhecido e pago com habitualidade, possui nítido caráter remuneratório e deve incidir sobre as férias acrescidas do terço constitucional e o 13º salário da servidora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada em todos os seus termos, reconhecendo a responsabilização/condenação do Município de Irupi pelo pagamento do Adicional de Insalubridade (20%) sobre o vencimento-base da servidora, com os respectivos reflexos legais, referente às parcelas vencidas e não prescritas no período de junho de 2019 a junho de 2022.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)